Tribunal: TJSP
Processo: 1000830-63.2022.8.26.0620
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-17
Data de publicação: 2025-08-17

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO RECOLHIMENTO DO PREPARO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação monitória. Em grau recursal, o apelante requereu a concessão da justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a ausência de

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO RECOLHIMENTO DO PREPARO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação monitória. Em grau recursal, o apelante requereu a concessão da justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a ausência de recolhimento do preparo recursal, após inércia para a juntada de documentação comprobatória de hipossuficiência acarreta a deserção do recurso de apelação.
III. RAZÕES DE DECIDIR O pedido de gratuidade da justiça formulado em sede recursal não foi deferido, tendo o apelante sido regularmente intimado para comprovar a hipossuficiência ou efetuar o recolhimento do preparo, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC. O recorrente permaneceu inerte, deixando transcorrer o prazo sem atender à determinação judicial, tampouco interpôs o recurso cabível contra a decisão que indeferiu a benesse, configurando a deserção. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não conhecido. Tese de julgamento: A ausência de comprovação da hipossuficiência econômica, aliada ao não recolhimento do preparo recursal no prazo legal, acarreta a deserção e o consequente não conhecimento do recurso de apelação, nos termos do art. 1.007, §§ 2o e 5o, do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.007, §§ 2o, 4o e 5o; art. 85, § 11.